Tribunal: TJPA
Processo: 0008424-67.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008424-67.2007.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL.
REUNIÃO DE FEITOS EM UM SÓ PROCESSO PILOTO (ART. 28 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS). IDENTIDADE DE DEVEDOR E CREDOR.
SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A REFERIDA EXTINÇÃO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
O Magistrado de origem determinou a reunião das execuções fiscais em um só processo piloto e, em razão desta reunião, extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, por falta de interesse.

2. Arguição de impossibilidade de extinção por perda superveniente do interesse processual.
O artigo 28 da Lei de Execuções Fiscais
, com o propósito de otimizar o trâmite processual e evitar a duplicidade de atos, admite a reunião das execuções fiscais contra o mesmo devedor
, mas não estabelece como consequência a extinção dos remanescentes.

3. Ausência de previsão legal para a referida extinção. Precedentes.

4. Apelação conhecida e provida,
para anular a sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0008424-67.2007.8.14.0051 – PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ

contra a
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO A R TRANSPORTE LTDA EPP
,
diante da

sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
. Sem custas processuais em razão da isenção da Fazenda Pública. À UNAJ para ciência e providências necessárias. Intime-se unicamente a Fazenda Pública, diante da natureza da extinção. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. (grifo nosso).

Em razões recursais, o apelante suscita que a reunião de execuções fiscais é ato facultado ao julgador, nos termos do artigo 28 da LEF, cuja faculdade não pode implicar na extinção do feito por alegada falta de interesse processual.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja anulada, para que os processos sigam
ordinariamente hígidos e tramitando conjuntamente – com a mencionada reunião – afastando-se a extinção da presente Execução.

A empresa apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que é
vedada a proposição de duas execuções fiscais para cobrança da mesma CDA.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a sentença que, em razão da reunião de execuções fiscais, extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, por falta de interesse.

Verifica-se que, antes da prolação de sentença, o Magistrado de origem, com fundamento na disposição contida no artigo 28 da Lei nº 6.830/1980, determinou a reunião de processos para concentrar todos os atos processuais no processo n.º 0004226-40.2014.8.14.0051 e, posteriormente, proferiu a sentença recorrida, extinguindo a presente ação, de ofício, por entender que a medida ocasionou a perda superveniente do interesse processual, inexistindo qualquer manifestação por parte da exequente neste sentido, em violação ao princípio da não surpresa, disposto no art. 10 do CPC.

Sobre a matéria, o artigo 28 da Lei de Execuções Fiscais -LEF c/c art. 780 do CPC/15 preceituam:

Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

Art. 780.
O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.

Denota-se da norma que, com o propósito de otimizar o trâmite processual e evitar a duplicidade de atos, admite-se a reunião das execuções fiscais contra o mesmo devedor, porém, não há de se falar em extinção da execução fiscal por ausência de interesse como consequência da reunião de demandas, tendo em vista a inexistência de previsão legal neste sentido.

Corroborando com este entendimento, colaciona-se jurisprudência do STJ e do TRF, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. FACULDADE DO MAGISTRADO. TRAMITE CONJUNTO DOS FEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. No julgamento do REsp 1.158.766/RJ, Relator Min. Luiz Fux, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, ficou assentado "que a reunião de diversos processos executivos, pela dicção do art. 28, da LEF, ressoa como uma faculdade do órgão jurisdicional, não se tratando de regra cogente, máxime em face do necessário juízo de conveniência ou não da medida, o que é aferível casuisticamente". 2.
O art. 28 da LEF é muito claro em permitir a reunião de processos contra o mesmo devedor, devendo os processos conexos ser redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. (...)

(STJ - REsp: 1486289 SE 2014/0257687-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2014). (grifo nosso).

PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. REUNIÃO DAS CDAs DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28 DA LEI 6830/80.
APELAÇÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra a sentença prolatada pelo Juiz Federal da 16ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que, ao mesmo tempo em que determinou a reunião das CDAs executadas no presente feito àquelas que instruem a execução mais antiga em trâmite na Vara, extinguiu a execução fiscal, sem resolver o mérito, por falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). 2. O apelante sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença, considerando que foi proferida sem a sua oitiva, ferindo o princípio do contraditório. No mérito, em breve síntese, aduziu a ausência dos requisitos autorizadores para a reunião dos processos, mormente tendo em vista que não houve requerimento de qualquer das partes para a reunião dos processos e que eles se encontram em fases distintas. 3.
O novo diploma processual promoveu o redimensionamento do princípio do contraditório, agregando ao seu conteúdo formal (audiência bilateral - informação/reação) o poder de influência na decisão (dimensão substancial), caracterizado pela inclusão do órgão jurisdicional dentre os sujeitos do diálogo processual, motivo pelo qual, antes de o juiz decidir questões de direito ou de fato, afigura-se imperativo que ele disponibilize às partes oportunidade de manifestação acerca da matéria, de modo que reste resguardada a possibilidade de influenciar na formação do convencimento que irá orientar a decisão. 4. Nada obstante, conforme se observa pela leitura dos autos, o juiz sentenciante, de forma absolutamente inesperada, constatando unilateralmente a conveniência da unidade da garantia da execução, determinou a reunião das CDAs àquelas da execução mais antiga em trâmite na Vara em desfavor do mesmo contribuinte, extinguindo imediatamente o processo, sem ofertar oportunidade para as partes manifestarem o seu interesse na medida, infringindo o que dispõe o art. 10 do CPC, cujo teor radica na vedação de decisão com surpresa às partes.
5. Dois fatores agravam ainda mais a situação acima referida, quais sejam a ausência de requerimento das partes, mercê de expressa disposição da LEF (art. 28), bem como o completo e inesperado desvirtuamento da direção assumida para a gestão do processo, considerando a existência de penhora nos autos e a determinação de realização de leilão. 6. Nesse sentido
, desponta relevante acentuar que não se encontra à disposição unilateral do Juízo a identificação da conveniência da unidade da garantia da execução bastante a ensejar a reunião de processos contra o mesmo devedor, sendo de rigor a expressa manifestação anterior de uma das partes indicando o interesse na sua realização.
7. Em sede de julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/73), o STJ consolidou o entendimento segundo o qual
"A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo".
(REsp 1158766/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 22/09/2010). 8. Assim, impõe-se a anulação da sentença e o imediato retorno dos autos ao Juízo originário, onde deverão ser ultimadas as medidas adequadas para a retomada do prosseguimento regular da execução fiscal. 9. Apelação provida.

(
TRF
-5 - AC: 00009650520124058302, Relator: Desembargador Federal Fernando Braga, Data de Julgamento: 10/09/2019, 3ª Turma). (grifo nosso).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO.
REUNIÃO DE FEITOS EM UM SÓ PROCESSO PILOTO NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. IDENTIDADE DE DEVEDOR E CREDOR. MAGISTRADO QUE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PROCESSOS REMANESCENTES POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O sentido do dispositivo é permitir ao magistrado
orientar-se para tal decisão pela unidade da garantia da
execução, consubstanciada na circunstância de um só bem ser a garantia de mais de um processo executivo, propiciando economia processual e evitando a prolação de decisões conflitantes.
2.
Nesse compasso, o art. 28 da Lei de Execuções Fiscais ao prevê a possibilidade da
reunião de
processos em um só, mas não estabelece como consequência a extinção dos remanescentes, devendo estes permanecerem tão só arquivados, sem baixa na distribuição.
3
.
Desse modo, não havendo previsão legal a
cerca da extinção de feitos executivos em virtude da
reunião de processos para prosseguirem em um único processo piloto, não pode o magistrado assim proceder, não merecendo acolhida a tese de perda superveniente do interesse processual da ação, porquanto ainda necessária e útil à persecução de seu objeto
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808392-43.2018.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para anular a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024